Tribunal: TJDFT
Processo: 0752691-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela apelante contra acórdão que negou provimento ao apelo e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar a ora embargante ao fornecimento do medicamento derivado de cannabis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado padeceria do vício da omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão no acórdão no que se refere à possibilidade de condenação da embargante ao fornecimento do medicamento pleiteado na petição inicial. O acórdão embargado analisou foi claro ao assentar que a “ausência de registro do medicamento na Anvisa não é circunstância suficiente para obstar o seu fornecimento pela operadora de contrato de assistência à saúde. A RDC n. 335/2020 autoriza a importação por pessoa física de produto derivado de Cannabis, para tratamento de saúde, mediante prescrição médica, o que foi devidamente observado pela paciente” (ID 72131678). Esta Turma Cível ainda pontuou que, “evidenciada a eficácia do fármaco receitado à paciente e a autorização expressa da Anvisa para importação desse medicamento, afigura-se ilegítima a negativa de custeio levada a efeito pela operadora de plano de saúde, à luz do art. 10, § 13, da Lei n. 9.656/98” (ID 72131678).
4. O órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses e normas legais apresentadas pelas partes, mas apenas aquelas capazes de infirmar a sua conclusão, o que ocorreu na espécie.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que esteja presente o vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
6. Para fins de prequestionamento, é primordial que o órgão julgador analise a questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu no caso em tela.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.